Tribunal: STF
Processo: AI 476877
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Esta Corte assentou ser a contribuição confederativa, instituída
 pela assembléia geral, inexigível dos empregados não filiados ao
sindicato (Súmula STF nº 666).
2. A controvérsia relativa à
cobrança da contribuição assistencial não tem porte constitucional
por demandar a prévia análise de legislação infraconstitucional e,
por isso, é insuscetível de apreciação em sede extraordinária.
3.
Agravo regimental improvido.